Tribunal: TJDFT
Processo: 0758262-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0758262-13.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABEL AURELIANO DA SILVA RESENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal (ID 46162080) para que, imediata e urgentemente, seja determinado que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do DF, até a plena recuperação da saúde da paciente; no mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela e determinar a reforma da sentença exarada pelo juizado de origem. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça requerida (ID 46162080), uma vez que a Recorrente é representada pela Defensoria Pública, cuja representação se dá com a verificação do critério de hipossuficiência, nos termos da Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Nesses termos, portanto, defiro a gratuidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade e tratando-se de hipótese cabível nos termos do art. 80, I do RITRTJDFT, conheço do recurso. A paciente possui 40 anos e requer, por meio deste Recurso Inominado a realização de consulta em cirurgia geral, conforme pedido inserido no SISREG III em 21/12/2021 (ID 46162008, pág. 1), por apresentar provável hérnia umbilical adiposa, cirurgia classificada como eletiva; o risco para o pedido é VERDE. Em ofício (ID 46162087), a Gerência de Regulação da Região de Saúde Sudoeste – GERSO informou, em 13/4/2023, que para a consulta requerida, constam 2654 solicitações no sistema, sendo a mais antiga inserida em 7/2/2019, e que a posição da paciente na fila é a de 1.715a; esclareceu, ainda, que (...) a avaliação da classificação de risco/prioridade clínica definida para os pacientes em espera é realizada pelo médico Regulador/Autorizador e ocorre de acordo com os dados clínicos apresentados pelo solicitante, mediante diretrizes clínicas da especialidade (Protocolos e Notas Técnicas da especialidade), pela ordem cronológica de inserção da solicitação no Sistema de Regulação - SISREGIII e pelas vagas disponibilizadas pela especialidade/unidade executante. Assim, quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência para realização de consulta em cirurgia, vê-se que não há risco grave nem urgência que justifique passar a Recorrente na frente de outros pacientes que também aguardam na fila. Nesse caso, o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o “periculum in mora”, pois se trata de consulta sem que a paciente apresente risco de morte ou risco de perda ou deformidade permanente de membro, sentido ou função, conforme relatório médico disposto sob o ID 46162008, pág. 2. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, especialmente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da Recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Gratuidade de justiça deferida à Recorrente. Anote-se. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora